Tribunal: TJSP
Processo: 0002625-66.2022.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. Indeferimento. Condenação por tráfico de drogas. Alegação de que com o advento da Lei no 13.964/2019 não mais subsiste a hediondez do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, para fins de progressão prisional. Descabimento. Equiparação que decorre de mandamento constitucional. Inteligência do artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. Indeferimento. Condenação por tráfico de drogas. Alegação de que com o advento da Lei no 13.964/2019 não mais subsiste a hediondez do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, para fins de progressão prisional. Descabimento. Equiparação que decorre de mandamento constitucional. Inteligência do artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pleito de alteração do lapso para obtenção de livramento condicional. Não conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.